Tribunal: STF
Processo: ARE 1328450
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE) que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, para o fim de desclassificar o delito de estupro de vulnerável para atentando violento ao pudor, e por conseguinte, redimensionar a pena fixada, nos termos do voto do eminente relator. O julgamento foi assim ementado (eDoc. 6, fl. 1):
    “EMENTA: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 214, do CP. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME DA MESMA ESPÉCIE. TUTELA O MESMO BEM JURÍDICO. TESTEMUNHAS FIRMES NAS SUAS DECLARAÇÕES. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DA PSICÓLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL DA REDE AQUARELA, EM CONCLUSÃO, APONTA NO SENTIDO DA VÍTIMA TER SOFRIDO VIOLÊNCIA SEXUAL PELO PAI. PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE DESTAQUE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NO SENTIDO DE DESCLASSIFICAR O DELITO E REDIMENSIONAR A PENA..
    1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos delitos previstos nos arts. 217-A c/c arts. 226, II e 71, todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado.
    2. Pedido de absolvição não merece acústica. Condutas bem delimitadas. A materialidade do crime quedou-se comprovada pela prova oral colhida na instrução, coadjuvada pelo relatório psicossocial dormitante às fls. 165/180. A autoria, da mesma forma, é certa, e recai na pessoa do recorrente. 
    3. Ausência de exame de corpo de delito. Não se olvide o sofrimento de uma filha abusada por seis anos, tendo como seu verdugo o próprio pai, com conflitos internos, angústias, estigmatização social que a levaram tentar por três vezes o suicídio e se automutilar. O exame de corpo de delito após seis anos dos fatos não se justifica. Exposição e mais constrangimento para a vítima. Princípio do livre convencimento do juiz motivado.
    4. Desclassificação para o delito de atentado violento ao pudor.Possibilidade, uma vez que os fatos narrados na peça pórtico acusatória ocorreram sob a égide da redação do art. 214, do CP. Princípio do Tempus Regit Actum 
    5- Continuidade delitiva caracterizada, tendo em vista que a vítima foi abusada sexualmente pelo pai, dos 04 (quatro) aos 10(dez) anos de idade, crimes da mesma espécie, que tutelam o mesmo bem jurídico, requisitos objetivos e subjetivos caracterizados. Fração do aumento de pena do art. 71, proporcional ao número de delitos. Precedentes STJ.
    6- Pena definitiva fixada em 16 anos e 03 (três) meses de reclusão, por infração ao art. 214, parágrafo único, c/c arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal Brasileiro. 
    7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, visando a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da decadência do direto de ação e/ou pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso (eDoc. 10), estes foram rejeitados pelo Tribunal local, também à unanimidade (eDoc. 12).
    No apelo extremo, interposto sem a indicação da hipótese constitucional em que amparado, o recorrente, deixando de indicar expressamente qual(is) seria(m) o(s) dispositivo(s) constitucional(is) supostamente violado(s), defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria ventilada (eDoc. 8).
    Irresignado com a valoração atribuída às provas produzidas durante a instrução criminal, entende ser o caso de um decreto absolutório, aduzindo violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, na medida em que “não há sequer indícios de veracidade a respeito das supostas acusações, quanto mais provas” (eDoc. 8, fl. 7).
    Alega incidir o princípio da irretroatividade de lei penal, por entender que a condenação “se refere a crime que não mais existe na legislação em vigor desde a data da formação desta lide processual” (eDoc. 8, fl. 10), motivo pelo qual deveria ser extinta a punibilidade em decorrência da decadência da ação penal ou em virtude de não ser mais considerado crime a conduta por ele perpetrada.
    Aduz, ainda, a desproporcionalidade da pena imposta, manifestando-se pela desconsideração da incidência da fração referente ao crime continuado e da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal.
    Por fim, requer o recebimento do presente recurso, “com a reforma integral da sentença condenatória, com a improcedência total da denúncia, e consequente absolvição do réu, por insuficiência de prova para a condenação, bem como por violar notoriamente a lei penal em vigor e os princípios constitucionais” (eDoc. 8, fl. 11). Subsidiariamente, em sendo mantida a sua condenação, requer “não seja o réu condenado por crime continuado, haja vista não ter ficado muito bem demonstrado tal suposta continuação, e não seja aplicada causa de aumento de pena alguma, por ser inaplicável, conferindo-lhe o direito de apelar em liberdade. Assim, não incida no caso concreto/pena aplicada a hipótese do art. 226, II c/c art. 71, ambos do CPB, e de toda forma, seja diminuída a pena aplicada, uma vez que está notoriamente desproporcional” (eDoc. 8, fl. 11).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Ceará (MP/CE) manifestando-se pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, no mérito, pelo seu desprovimento, de modo a manter integralmente o acórdão recorrido (eDoc. 16). Alega, preliminarmente, (a) a ausência do necessário prequestionamento, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; (b) a inexistência de demonstração fundamentada acerca da repercussão geral da matéria, indicando ser o caso de incidência do Tema 660/STF quanto à suposta violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa; e (c) incidir o óbice da Súmula 279/STF. Relativamente ao mérito, defende o acerto do acórdão recorrido, discorrendo que o conjunto probatório acostado aos autos comprova o cometimento do abuso sexual e que a dosimetria da pena esta devidamente fundamentada em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade do julgador, não havendo que se falar na existência de qualquer violação de índole legal ou constitucional.
    O recurso foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo ao único fundamento de que sua fundamentação seria deficiente, pois “a parte recorrente não cuidou de indicar, nem sequer fazer qualquer referência à algum dispositivo constitucional que entende por violado” (eDoc. 17, fl. 2), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 284/STF. Em acréscimo, asseverou que muito embora sejam, nas razões recursais, mencionados alguns princípios constitucionais, “não se vislumbra esforço argumentativo no sentido de delimitar a questão jurídica de fundo a ser debatida, na medida em que apenas reitera as razões de apelação” (eDoc. 17, fl. 3).
    No Agravo, o recorrente, sem rebater os fundamentos da decisão agravada, limita-se a repetir exatamente as mesmas razões de seu apelo extraordinário, sendo possível observar a patente identidade de ambas as peças recursais (eDoc. 19).
    Em suas contrarrazões, o MP/CE defendeu o não conhecimento do Agravo e, no mérito, o seu desprovimento, uma vez verificado que o agravante não impugnou especificamente a decisão agravada, o que atrai, por sua vez, a incidência do obstáculo da Súmula 287/STF (eDoc. 21).
    O presente feito foi a mim distribuído em 7 de junho de 2021 por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do ARE 1.176.109 (eDoc. 25).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, verificou-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Diferentemente disso, limitou-se a apresentar como Agravo uma peça exatamente similar à do Recurso Extraordinário, reafirmando rigorosamente as mesmas e idênticas razões e teses defensivas. Assim, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais o óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado.
    O MP/CE, inclusive, muito bem ponderou que “o agravante deixou de realizar o devido cotejo das razões pelas quais entendeu acerca da inconformidade da decisão proferida e objeto de sua irresignação, limitando-se a reproduzir as razões relativas ao Recurso Extraordinário de fls. 368/379” (eDoc. 21, fl. 5). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente